Tribunal: TJPA
Processo: 0805681-48.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805681-48.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CESAR FREIRE DOS SANTOS

AGRAVADO: P. S. D. S.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DA REMUNERAÇÃO DO GENITOR, EXCLUÍDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios de 30% dos vencimentos do ora agravante, excluídos os descontos obrigatórios para uma criança com, atualmente, quatro anos de idade.

2.

No caso em questão e ao menos até o momento processual, não consta nos autos elementos seguros de prova quanto à real impossibilidade do genitor em suportar o encargo alimentar arbitrado de forma provisória.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. F. D. S. contra decisão proferida nos autos da ação de alimentos provisionais com pedido de guarda compartilhada c/c pedido de liminar (proc. nº 0803671-08.2023.8.14.0040), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, ajuizada por PIETRA SOUSA DOS SANTOS, representada por sua genitora.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“4. Do pedido de tutela provisória

a) Dos alimentos provisórios

Incumbe aos pais de filhos menores o dever de lhes sustentar, ainda que separados (art. 1.703 do CC). No entanto, é certo que os alimentos devem atender aos requisitos de necessidade e possibilidade das partes alimentanda e alimentante (art. 1699 do CC).

O estado de filiação está comprovado nos autos, conforme documento de id 88600130 - Pág. 1 satisfazendo o requisito legal.

A necessidade da menor se presume, dentro de limites de razoabilidade, ante a falta da demonstração de gastos médios desta. A parte autora afirma que o requerido possui vínculo de emprego formal, desta forma, auferindo o alimentante ganho salarial certo, recomenda-se a fixação dos alimentos com base em seus rendimentos brutos, com o intuito de se assegurar a periodicidade e integridade do valor, propiciando à alimentanda a participação efetiva nas verbas percebidas pelo alimentante, independentemente das oscilações salariais, em atenção tanto ao binômio necessidade X possibilidade quanto ao princípio do melhor interesse da criança, razão pela qual arbitro os alimentos provisórios em favor da menor no correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do requerido, excetuados os descontos legais, a serem pagos pelo requerido até o décimo dia do mês subsequente à citação”

Em síntese, alega que o valor é excessivo e impede sua própria subsistência e o cumprimento de outras obrigações familiares e pessoais. Argumenta que, apesar de não estar empregado, arca com despesas da filha menor de outro relacionamento, ajuda seus pais com R$ 400,00 mensais para despesas da casa e paga prestação de empréstimo bancário no valor de R$ 750,00. Defende que a decisão agravada violou o binômio necessidade-possibilidade, desconsiderando sua capacidade financeira real e o impacto da pensão alimentícia em seu sustento e de sua família.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para afastar reduzir os alimentos provisórios para 15% de seus rendimentos brutos.

Em decisão ID 14106156, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 14511806.

Parecer do Ministério Público opinando pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de junho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que arbitrou alimentos provisórios de 30% dos vencimentos do ora agravante, excluídos os descontos obrigatórios para uma criança com, atualmente, quatro anos de idade.

Sabe-se que o critério de fixação do
quantum
dos alimentos é obtido pela conjugação do binômio necessidade-possibilidade, ou seja, da comparação entre a condição econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, nos termos do § 1º

[1]
do art. 1.694, do Código Civil.

Sustenta o recorrente não poder arcar com o valor arbitrado na origem porque, embora tenha emprego formal, possui outra filha, reside com os pais e, por isso, paga mensalmente a quantia de R$400,00 (quatrocentos reais) para ajudar nas despesas da casa, bem como possui empréstimo que vem sendo pago em 18 parcelas de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais).

A argumentação não comporta acolhimento.

No caso em questão, considerando a menoridade da alimentada, as necessidades são presumidas para o recebimento da pensão alimentícia.

Quanto à alegada incapacidade de suportar o encargo alimentar fixado na origem, tenho não merecer prosperar, ao menos por ora. Isso porque resta comprovado que o recorrente trabalha junto à empresa Vale S.A., exercendo o cargo de “Operador Equipamento Instalações II”, auferindo rendimento bruto de R$3.231,06 (três mil, duzentos e trinta e um reais e seis centavos) e líquido a quantia de aproximadamente mil trezentos reais, já incluída a pensão alimentícia ora discutida.

Com relação às despesas em razão de sua outra filha, não foi colacionado aos autos prova de que, de fato, as possui, ônus que lhe competia e não cumpriu. O mesmo se pode dizer com relação ao citado empréstimo bancário, já que nada foi apresentado nesse sentido.

Oportuno transcrever trecho do parecer ministerial que corrobora o entendimento aqui exposto:

“In casu, o Agravante alega que os alimentos provisoriamente fixados estão acima da sua capacidade financeira e comprometem a sua subsistência. Contudo, ressalta-se que, embora o Recorrente tenha alegado dificuldades financeiras e prejuízo decorrente da fixação da verba alimentar, não logrou êxito em demonstrar tal incapacidade, ônus que lhe incumbe.”

Por fim, ressalto que a presente decisão representa os alimentos provisórios arbitrados, e como tal, poderá ser modificada se o juiz da causa entender que há novos elementos fáticos e jurídicos que justifiquem, tanto no decorrer da instrução processual, quanto na prolação da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Belém, 23/07/2024